Tribunal: TJBA
Processo: 8001317-31.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001317-31.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros (2) Advogado(s): A3 DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DAS PARTES DEMANDADAS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INOBSTANTE VENCIDAS. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR REJEITADA. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DENEGAÇÃO INJUSTIFICÁVEL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDICADO EM RECEITUÁRIO MÉDICO, NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE CIDADÃO CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DO ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL À QUAL INTEGRA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA POR PARTE VENCIDA, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO ESTE ADOTADO EM ATENÇÃO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA DEFENSORIA ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 8001317-31.2020.8.05.0146, da Comarca de JUAZEIRO/BA, sendo apelantes DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (atuante em defesa de interesse de PEDRO JOSÉ DE SOUZA) e ESTADO DA BAHIA e apelados, ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e PEDRO JOSÉ DE SOUZA (assistido por Defensoria Pública do Estado da Bahia). ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ESTADO DA BAHIA. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator Procurador(a) de Justiça